Tribunal: TJMT
Processo: 1035853-67.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035853-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE SABINO VIEIRA DA SILVA - CPF: 008.214.881-39 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), THACITO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 026.641.441-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1035853-67.2023.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
JOSÉ SABINO VIEIRA DA SILVA.

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO E THACITO FERREIRA DE SOUSA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória relativa à transferência de veículo automotor e à responsabilidade por débitos de IPVA, licenciamento e demais encargos. O recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência da tradição do bem, a inaplicabilidade da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB aos tributos e a violação ao Tema 1.118 e à Súmula 585 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do suposto adquirente do veículo, litisconsorte passivo necessário, compromete a validade da sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação constitui pressuposto processual indispensável à validade da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC, sendo sua ausência vício insanável.

4.

O suposto adquirente do veículo figura como litisconsorte passivo necessário, pois a decisão produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica ao atribuir-lhe a propriedade do bem e a responsabilidade por débitos tributários e administrativos.

5.

A citação por edital é medida excepcional e somente se admite após o esgotamento de todos os meios razoáveis para localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, conforme art. 256 do CPC e entendimento do STJ no REsp nº 1.828.219/RO.

6.

A realização de tentativas frustradas de citação postal e por mandado, sem a comprovação de pesquisas em cadastros públicos, requisição de informações a órgãos competentes ou adoção de outras modalidades previstas no ordenamento, não caracteriza o esgotamento das diligências exigidas.

7.

A decretação de revelia sem comprovação de citação válida viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

8.

Reconhecida a nulidade absoluta por ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário, impõe-se a anulação da sentença e dos atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para regular formação da relação processual, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

A citação por edital somente é válida após o esgotamento de todas as diligências razoáveis para localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

3.

A decretação de revelia sem comprovação de citação regular invalida a sentença e impõe o retorno dos autos à origem para regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239, 252 e 256; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.828.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.09.2019; TJMT, Recurso Inominado nº 1005462-61.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 06.11.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1072286-36.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.07.2025; TJMT, N.U 1001504-29.2024.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 335956883), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a tradição do veículo ocorreu em 13/11/2012, conforme procuração com firma reconhecida; b) a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição (art. 1.267, CC); c) a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB restringe-se às penalidades administrativas, não alcançando tributos (IPVA, licenciamento, DPVAT); d) a responsabilidade tributária se transmite ao adquirente pela tradição (art. 131, I, CTN); e e) a sentença contraria o Tema 1.118 do STJ e a Súmula 585 do STJ.

Em contrarrazões (ID 335956891), os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que a ausência de comunicação de venda impõe responsabilidade solidária ao alienante até a citação do adquirente.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Registre-se que, no caso dos autos, a controvérsia examinada não se enquadra na matéria delimitada no pedido de uniformização nº 1001850-69.2025.8.11.9005, porquanto o autor procedeu à indicação do suposto adquirente do veículo, circunstância que afasta a hipótese de exclusão do antigo proprietário sem a identificação do novo titular, núcleo temático que fundamenta a pretensão de uniformização.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o reconhecimento de nulidade processual absoluta que obsta o julgamento da causa.

Da análise detida dos autos,
verifica-se que o requerido Thacito Ferreira de Sousa
, litisconsorte passivo necessário, foi citado por edital sem o esgotamento das diligências para sua localização pessoal.

A sentença recorrida, inclusive, decretou a revelia desse reclamado, conforme se verifica do seguinte trecho: “
decreto à revelia do requerido THACITO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 026.641.441-97, pois apesar de devidamente citado, não apresentou contestação
”.

Contudo,
não consta nos autos qualquer comprovação de citação válida
— seja mandado de citação, aviso de recebimento ou outro documento que ateste o cumprimento do ato citatório.

A citação constitui pressuposto processual indispensável à validade da relação jurídica, conforme o art. 239 do CPC: "
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
".

Nos Juizados Especiais, embora vigorem os princípios da simplicidade e informalidade (Lei nº 9.099/95, art. 2º), não se pode prescindir dos atos essenciais à garantia do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, incisos LIV e LV).

No caso concreto,
o adquirente do veículo é parte essencial à controvérsia
, pois a decisão produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, impondo-lhe a responsabilidade pela propriedade do bem e pelos débitos tributários e administrativos dele decorrentes. Trata-se, portanto, de
litisconsórcio passivo necessário
.

Analisando o histórico processual, constata-se que foram realizadas
cinco
tentativas de citação, todas infrutíferas:

1.

Citação postal no endereço Rua I, nº 05, Quadra 27, Jardim Primeiro de Março, Cuiabá/MT – devolvida por destinatário ausente (ID 335956398).

2.

Citação postal no endereço Rua I, nº 05, Quadra 27, Jardim Primeiro de Março, Cuiabá/MT – devolvida sob a justificativa que o destinatário “mudou-se” (ID 335956856).

3.

Citação via mandado no endereço Rua I, nº 05, Quadra 27, Jardim Primeiro de Março, Cuiabá/MT – certidão negativa – imóvel fechado com cadeado (ID 335956862).

4.

Citação via mandado (
2 vezes
) no endereço Rua Poconé, qd. K, casa 51, bairro Vila Rosa, Cuiabá/MT – certidão negativa – polo passivo desconhecido no endereço (ID 335956869) e imóvel fechado (ID 335956876).

Embora tenham sido realizadas diversas tentativas,
não foram esgotadas
todas
as diligências previstas no ordenamento jurídico para a localização do requerido
.

O art. 256, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece:

"§ 2º A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no endereço indicado pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 3º Na hipótese do § 2º, havendo recusa, o citando será considerado citado na data declarada pelo oficial de justiça como aquela em que foi realizada a diligência."

Além disso, o art. 256, § 3º, do CPC prevê a possibilidade de
requisição de informações
sobre o endereço do réu:

"§ 3º A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no endereço indicado pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, havendo recusa, o citando será considerado citado na data declarada pelo oficial de justiça como aquela em que foi realizada a diligência."

No caso, não consta dos autos a realização de: 1) pesquisa de endereços em cadastros públicos (Receita Federal, INSS, Justiça Eleitoral, concessionárias de serviços públicos); 2) citação por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC, aplicável quando há suspeita de ocultação; 3) citação com hora certa eletrônica, conforme Resolução CNJ nº 331/2020; e 4) requisição de informações ao DETRAN/MT sobre eventual atualização cadastral do requerido.

No caso, a ausência de citação do requerido
Thacito Ferreira de Sousa
configura nulidade absoluta, uma vez que ele é diretamente interessado na demanda, por ser o suposto adquirente do veículo e aquele em relação a quem se pretende a transferência da propriedade e dos débitos vinculados ao bem.

Nesse sentido, a doutrina do jurista processualista Humberto Theodoro Jr.:
"segundo o novo Código, é considerado em local ignorado ou incerto o citando se infrutíferas as tentativas de sua locação,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
"
(Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 58ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2017. p. 569).

Por sua vez, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

3. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.

4. Recurso especial provido para declarar a nulidade da citação por edital.
(STJ. RECURSO ESPECIAL nº 1.828.219 – RO; nº 2019/0217390-9, RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 03/09/2019) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. TITULAR FALECIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS HERDEIROS.

NULIDADE

DA

CITA
ÇÃ
O

POR

EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL
. ÓBITO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO

CITA
ÇÃ
O

DO ESP
Ó
LIO,
AUS
Ê
NCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZA
ÇÃ
O DOS HERDEIROS
DA FALECIDA.

1. É nulo o processo administrativo infracional em que existe vício formal na constituição do processo administrativo.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011981-22.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (grifei).

Nota-se, com isso, que
para que o reclamado seja considerado como em local ignorado ou incerto, é preciso que
todas
as possibilidades de obtenção de seu endereço tenham sido tentadas
, para só então ser válida a citação pela via editalícia.

A citação por edital é
exceção
à regra, somente tendo lugar quando esgotadas as tentativas de outros meios de citação da parte demandada.

Desse modo,
mostra-se razoável, ainda, que tenham sido longas as tentativas de localizar o réu por diversos meios, que os autos retornem à origem para que
seja determinada a requisição de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
, conforme consagra a doutrina e a regra processual.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS INCLUÍDA POR EDITAL SUPLEMENTAR. CLASSIFICAÇÃO ALTERADA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Castanheira e reformou sentença concessiva de segurança, reconhecendo a validade do Edital Complementar nº 001/2024 do concurso público “J”, no qual se incluiu etapa de prova de títulos para o cargo de Psicólogo

A impetrante alega que tal inclusão, realizada após a divulgação do resultado da prova objetiva, alterou sua classificação de 2ª para 4ª colocada, em certame com apenas uma vaga.

Na sessão de julgamento do Agravo Interno, foi suscitada, de ofício, questão de ordem relativa à nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade da sentença concessiva de mandado de segurança por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos diretamente afetados pela modificação da ordem de classificação no concurso público.

III. Razões de decidir

A sentença que altera a ordem de classificação de concurso público atinge diretamente a esfera jurídica dos demais candidatos, os quais devem integrar a lide como litisconsortes passivos necessários, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC.

A ausência de citação dos candidatos diretamente afetados configura nulidade absoluta da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais que estruturam o devido processo legal.

Diante da constatação do vício, a Relatora reconsidera o voto anteriormente proferido e adere ao voto do 1º Vogal, reconhecendo a nulidade da sentença por vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A sentença concessiva de mandado de segurança que altera a classificação em concurso público é nula se proferida sem a citação dos demais candidatos diretamente afetados pela decisão.

A ausência de litisconsórcio passivo necessário compromete a validade da sentença por violar o contraditório e a ampla defesa.

Deve-se determinar o retorno dos autos à origem para que o autor promova a citação dos litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115, I e parágrafo único. STF, Súmula 631.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 22.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Redatora p/ Acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.09.2020, DJe 02.02.2021; STJ, RMS 50.635/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016, DJe 27.04.2017.

(N.U 1001504-29.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMAS DAS RECLAMADAS
. RECEBIMENTO POR TERCEIRO.
INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Cristal Alimentos Ltda. contra sentença que condenou-a solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A recorrente sustentou nulidade da citação de uma das requeridas, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da empresa F. R. Serviços e Transportes Ltda. compromete a validade da sentença, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida de parte expressamente apontada como responsável pela contratação do transporte (F. R. Serviços e Transportes Ltda.) configura vício processual insanável, conforme o art. 239 do CPC e art. 18, I, da Lei nº 9.099/95, impedindo a constituição válida da relação jurídica processual.

4. A citação virtual, deferida com base em número telefônico informado pelo autor, não se concretizou em relação à referida empresa, tampouco há comprovação de que a pessoa que recebeu a citação possuía vínculo com a ela.

5. A decretação da revelia com base em citação inválida viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

6. O vício na citação, ato essencial à lide, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova audiência de conciliação e regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida de litisconsorte necessário inviabiliza o regular prosseguimento do feito e impõe a anulação da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A decretação de revelia sem prévia citação válida configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 239; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0580076-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 23/11/2022; TJMT, Recurso Inominado nº 1071884-52.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, julgado em 13/03/2025.

(N.U 1072286-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (grifei).

No mesmo sentido, recente julgado da 1ª Turma Recursal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a anotação da comunicação de venda de veículo e a transferência dos débitos relativos a IPVA, multas e licenciamento ao adquirente.

A recorrente sustenta a ocorrência de nulidade e erro de julgamento quanto à responsabilidade tributária e administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do suposto adquirente do veículo, litisconsorte passivo necessário, compromete a validade da sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto processual indispensável à validade da relação jurídica, conforme o art. 239 do CPC, sendo sua ausência vício insanável.

O adquirente do veículo figura como parte essencial à controvérsia, pois a decisão produz efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, o que impõe sua integração ao polo passivo da lide.

Nos Juizados Especiais, embora vigorem os princípios da simplicidade e informalidade (Lei nº 9.099/95, art. 2º), não se dispensa a observância dos atos essenciais ao contraditório e à ampla defesa.

A decretação de revelia sem comprovação de citação válida viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV) e enseja nulidade absoluta.

Verificada a inexistência de ato citatório regular, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e dos atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular citação do litisconsorte e prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decretação de revelia sem comprovação da citação regular torna inválida a sentença e impõe o retorno dos autos à origem para a regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 239; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 18, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1071884-52.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 13.03.2025; TJMT, N.U 1001504-29.2024.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2025; TJMT, N.U 1003249-86.2019.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025.

(N.U 1005462-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025) (grifei).

A citação por edital, realizada de forma prematura, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), pois o requerido não teve a oportunidade de se defender adequadamente.

A decretação de revelia sem a comprovação de citação válida torna inválida a sentença e impõe o retorno dos autos à origem para a regular formação da relação processual.

Verificada a nulidade absoluta por ausência de citação válida do litisconsorte passivo necessário, impõe-se a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular citação e prosseguimento do feito.

Diante da nulidade processual reconhecida, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Diante do exposto, reconheço,
de ofício
, a nulidade processual por ausência de citação do requerido
Thacito Ferreira de Sousa
e, por consequência,
anulo
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para a regular citação e prosseguimento do feito para que sejam realizadas as diligências necessárias à localização e citação pessoal do requerido, nos termos da fundamentação,
restando prejudicada a análise do mérito recursal
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026